Tribunal: TJDFT
Processo: 0700098-20.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. REMESSA. CONHECIMENTO. SÚMULA 490 STJ. INCIDÊNCIA. REQUISITOS. LEI N. 10.216/2001. INCIDÊNCIA. INTERNAÇÃO. DEFERIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA. CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO. NATUREZA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS NÃO MAJORADOS.

1. Em sendo ilíquida a sentença extintiva, condenatória da Fazenda Pública, o conhecimento da remessa necessária é necessário, ante a incidência do entendimento jurisprudencial sumulado do STJ (n. 490), apesar do art. 496, §3o, II, do CPC prescrever que não haverá remessa necessária “quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados”.

2. A internação compulsória de pessoas que não possam, livremente, manifestarem suas vontades, por causas psiquiátricas, como aquelas decorrentes de vício em bebida alcoólica materializa o direito fundamental à saúde, previsto no art. 196 da CRFB, quando decorrer de “internação psiquiátrica compulsória realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos e por determinação da Justiça”, de acordo com o art. 6o, caput e parágrafo único, III, da Lei n. 10.216/2001.

3. Consignado, conjuntamente, por especialistas de equipe multidisciplinar, formada por um médico, um psicólogo, uma assistente social, um terapeuta ocupacional e uma enfermeira, o relatório médico descreveu que o paciente possui vulnerabilidade social e psicológica, bem como indicou a internação compulsória, uma vez que o paciente é refratário ao tratamento voluntário, além de ter-se agravado o “seu quadro psiquiátrico, encontrando-se com quadro de dependência de álcool, incorrendo em risco para si e para pessoas próximas em razão de alterações de seu estado mental secundárias ao uso, com risco de heteroagressivade”. 3.1. Assim, apesar de ser medida excepcional, mostra-se cabível a internação compulsória.

4. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sem majoração de honorários recursais, por não se tratar de espécie de recurso.